Tribunal: STF
Processo: RE 79528
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - FURTO E ROUBO. 
O Supremo Tribunal Federal, interpretando a cláusula final do art. 46, § 2ª, do Código Penal, de 1940, já decidiu mais de uma vez que os crimes de furto e roubo são da mesma natureza para o efeito de caracterizada reincidência específica. (RE 74.022/ 72, 74.082/73, ambos do Pleno. HC. 49.696, HC 51.846, RE. 78.276 da 1ª Turma; HC 49.649/72, da 2ª Turma). Aplicação da Súmula nº 286.